Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAR NOVAMENTE DO MESMO DECISUM.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, ante a preclusão da matéria discutida, não conheceu do agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Com efeito, as questões apresentadas no presente recurso deveriam ter sido objeto de impugnação no agravo de instrumento anteriormente interposto. Eventual matéria não impugnada naquele recurso não pode ser objeto de novo agravo de instrumento em virtude da preclusão consumativa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.